Tribunal: TJSP
Processo: 1501036-20.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501036-20.2018.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante LUIS ALVINO
DA SILVA STEFANI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-20.2018.8.26.0536 -Voto no 15.028
2
VOTO no. 15.028
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1501036-20.2018.8.26.0536 (processo digital)
COMARCA: GUARUJÁ 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: LUIS ALVINO DA SILVA STEFANI
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. Materialidade e autoria
comprovadas. Confissão corroborada pelos relatos
seguros e coesos da ofendida e policial militar.
Impossibilidade de desclassificação da conduta para
aquela prevista no artigo 155 do CP em face da grave
ameaça empregada contra a vítima. Consumação que
prescinde da posse mansa e pacífica da “res”.
Inteligência da Súmula 582 do STJ. Condenação
mantida, a par de não impugnada. Menoridade
relativa e confissão espontânea sem reflexo sobre a
reprimenda, consoante Súmula 231 do STJ. Pena e
regime aberto não impugnados. Apelo improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 104/106, cujo
relatório se adota, LUIS ALVINO DA SILVA STEFANI, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir pena de quatro (4) anos de reclusão em
regime aberto, bem como a proceder ao pagamento de multa no importe
de dez (10) diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 157, caput, do
Código Penal, possibilitada a interposição de recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 113), vindo as razões do
recurso a fls. 126/128. Postula a Defensoria Pública a desclassificação da
conduta para aquela prevista no artigo 155 do Código Penal.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 136/139, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 171/175, no caso pelo improvimento do
apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-20.2018.8.26.0536 -Voto no 15.028
3
É o relatório.
O recurso não vinga.
Consta da denúncia, resumidamente, que, na noite de 23
de março de 2.018, o apelante, mediante grave ameaça empregada contra
Carolina Izzo Nunes, subtraiu-lhe aparelho celular marca “Apple”, modelo
“Iphone 6” (fls. 37/38).
Com efeito, o réu, na Delegacia, negou o roubo, alegando
ter subtraído o celular da ofendida sem ameaça ou simulação de porte de
arma. Na ocasião, pediu à vítima que lhe entregasse o aparelho, mas
acabou puxando o bem de sua mão (fls. 12). Em juízo, admitiu a
acusação, aduzindo assim ter agido por estar de “cabeça quente” (fls. 109
e arquivo SAJ).
Observe-se, por oportuno, o inegável peso da confissão
judicial que, por se presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem
valor absoluto, servindo como base condenatória inclusive quando único
elemento incriminador, exceto se desmentida pelas provas restantes
(TJESP, Apelação Criminal no. 0000700-33.2009.8.26.0366, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO), algo não verificado in casu.
Corroborando a acusação, têm-se as declarações da
ofendida Carolina Izzo Nunes sobre a dinâmica do crime, vindo ela a
reconhecer LUIS como autor do roubo nas duas fases da persecução
penal. Realçou que o denunciado determinou a entrega do celular, com a
sob a blusa, simulando estar armado. Na sequência, o agente arrancou o
aparelho de sua mão, sendo detido à frente por um policial à paisana (fls.
09 e arquivo SAJ).
Convém
ressaltar,
por
oportuno,
que,
no
campo
probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa
unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer,
ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive,
incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação
da Polícia ou ao processo judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-20.2018.8.26.0536 -Voto no 15.028
4
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito de
roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o
preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas
inocentes” (in RDJ, 43/233).
Não bastasse, narrou o policial militar Alexsandro Lima
do Nascimento que retornava para casa, quando visualizou o acusado
puxando o celular das mãos da ofendida. Diante da situação, deteve o
apelante, que estava de bicicleta e se distanciou cerca de 40m da vítima
após o roubo (fls. 08 e arquivo SAJ).
Frise-se que o esclarecimento analisado se mostra
coerente e livre de dúvida, nada indicando animosidade ou intenção
deliberada de prejudicar o recorrente, além do que a lei não faz ressalva
alguma relativa ao valor de versão trazida por policial.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, este com citação de vasta
doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a jurisprudência em tal
sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro CELSO DE MELLO;
RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no. 993.08.018758-4).
Diante
do
quadro
em
realce,
despropositada
a
desclassificação pretendida via apelo.
Ao contrário do que tenta fazer crer a Defesa, a vítima
afirmou, de forma segura e coesa, na Delegacia e em juízo, que o réu
simulou portar arma de fogo, daí a grave ameaça, elementar do tipo.
Curial destacar que, “para a configuração do crime de
roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a
vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-20.2018.8.26.0536 -Voto no 15.028
5
ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça
pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor
causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração
sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo” (STJ, REsp
848465/DF, Relator Ministro FELIX FISCHER).
Ademais, trata-se de roubo consumado, porquanto clara
a inversão da posse do bem tomado da vítima, na hipótese encontrado em
poder do réu depois de já cessada a grave ameaça, isso em local diverso
daquele onde verificada a subtração, quadro colidente com o conatus.
A propósito, “os tribunais superiores adotaram a teoria da
'apprehensio', também denominada de 'amotio', segundo a qual o crime de
roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se
torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se longo ou breve
o espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila
e/ou desvigiada” (STJ, HC 302820/DF, Relator Ministro GURGEL DE
FARIA, grifou-se).
“Prevalece nesta Corte a orientação de que o delito de
roubo, assim como o de furto, fica consumado com a simples posse, ainda
que breve, da coisa alheia, mesmo que haja imediata perseguição do
agente, não sendo necessário que o objeto do crime saia da esfera de
vigilância da vítima” (STJ, AgRg no AREsp 483433/GO, Relator Ministro
MOURA RIBEIRO, DJe 14-08-2014).
A questão, aliás, foi recentemente consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial
no. 1.499.050/RJ (Tema 916), no caso escolhido como representativo da
controvérsia em matéria de repercussão geral, dando ensejo à edição da
Súmula 582, in verbis: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que
por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada”.
Desnecessárias, portanto, maiores considerações acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501036-20.2018.8.26.0536 -Voto no 15.028
6
da robustez do conjunto probatório, ainda mais diante da resignação da
Defesa em face da solução condenatória.
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
da infração penal à exaustão, a condenação é a providência que se impõe,
tendo o julgador singular fixado a pena-base no mínimo legal, vale dizer,
quatro (4) anos de reclusão, mais dez (10) dias-multa.
Já na segunda fase do cálculo, a reprimenda não se
alterou diante da menoridade relativa (agente contava 19 anos de idade à
época do fato fls. 16) e confissão espontânea, consoante Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça, concretizando-se a sanção no patamar antes
especificado, unidade da pecuniária no piso, à míngua de outras causas
modificadoras, estipulado o regime prisional aberto, solução benéfica
lamentavelmente não impugnada pela Justiça Pública.
De resto, inadmissível a substituição da corporal por
restritivas de direitos diante de expresso óbice legal, porquanto cometido o
delito mediante grave ameaça (artigo 44, inciso I, do Código Penal).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)